Tribunal: TJES
Processo: 5020326-21.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020326-21.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURANDILSON FERREIRA GOMES e outros
RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020326-21.2024.8.08.0012

RECORRENTES:
JURANDILSON FERREIRA GOMES E BANCO MASTER S/A
RECORRIDOS:
OS MESMOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$4.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. O autor, Jurandilson Ferreira Gomes, pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o dano moral decorrente dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O banco réu, por sua vez, busca a reforma integral do julgado, sustentando a validade do contrato nº 802341309 e a legitimidade dos descontos realizados.

2. A controvérsia gira em torno da existência de relação contratual referente a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Examinando-se o conjunto probatório, não há demonstração cabal de que o consumidor tenha aderido de forma válida e consciente ao contrato impugnado.

3. Os documentos apresentados pela instituição financeira não comprovam a regularidade da contratação nem o efetivo recebimento, desbloqueio ou utilização do cartão de crédito. Ademais, não se verifica o envio de qualquer termo de adesão com assinatura inequívoca do consumidor, tampouco comprovante de ciência das condições contratuais.

4. Em razão da ausência de prova da contratação, correta a sentença ao declarar a inexistência de relação jurídica e determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde o fornecedor, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão de defeito na prestação do serviço.

6. O caso em análise evidencia clara falha de segurança e de controle interno da instituição financeira, que permitiu a realização de descontos mensais em benefício previdenciário sem autorização do titular. Tal prática, além de abusiva, viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, e ofende diretamente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), especialmente por envolver verba de caráter alimentar.

7. O juízo de primeiro grau indeferiu a reparação por danos morais, entendendo que o evento configuraria mero aborrecimento. Contudo, a retenção indevida de valores de natureza alimentar ultrapassa o campo dos transtornos cotidianos, caracterizando ofensa à integridade moral do consumidor.

8. A jurisprudência da 4ª Turma Recursal do TJES tem reiteradamente reconhecido que descontos indevidos em benefício previdenciário sem comprovação de autorização configuram dano moral indenizável, prescindindo de prova de prejuízo concreto.

9. Considerando a condição de hipervulnerabilidade do autor, a conduta negligente da instituição financeira e os parâmetros desta Turma em casos análogos, arbitra-se o valor da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). Sobre o montante incidirá correção monetária pelo IPCA e juros legais pela taxa SELIC, a partir da data deste arbitramento, conforme Lei nº 14.905/2024.

10. Ressalte-se que o provimento do recurso do autor não implica reforma total do julgado, permanecendo hígidos os demais capítulos da sentença — especialmente a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

11. Já o recurso interposto pelo Banco Master S/A não merece acolhimento, pois suas razões não infirmam a conclusão de ausência de contratação válida e falha na prestação do serviço.

12. Ante o exposto,

voto por
CONHECER
de ambos os recursos inominados

e,

no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
somente

ao recurso do autor,

para

acrescentar à condenação o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
MANTENDO-SE
íntegra a sentença nos demais termos
,
inclusive quanto à restituição em dobro dos valores indevidos.

13. CONDENO o recorrente Banco Master ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)